Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA O DISTRITO FEDERAL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança criminal contra suposto ato omissivo do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, alegando demora no recambiamento do impetrante do Complexo Prisional de Aparecida de Goiás-GO para o Distrito Federal, onde deveria cumprir pena no regime semiaberto. O impetrante sustenta possuir comorbidades que agravariam sua permanência no regime fechado e afirma ter direito líquido e certo à transferência imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há inércia da autoridade impetrada na efetivação do recambiamento do impetrante ao Distrito Federal; e (ii) avaliar se a demora na transferência configura violação de direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança somente se justifica para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando houver ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009.
4. No caso concreto, os autos demonstram que a autoridade impetrada adotou as medidas necessárias para o recambiamento do impetrante, inexistindo inércia ou desídia estatal.
5. A execução da pena em unidade federativa diversa depende de análise judicial e da disponibilidade de estabelecimentos adequados, conforme entendimento jurisprudencial.
6. A demora administrativa no recambiamento, por si só, não configura ilegalidade que justifique a expedição de alvará de soltura ou outra medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. A demora na efetivação do recambiamento de preso não configura, por si só, violação de direito líquido e certo quando demonstrado que a autoridade impetrada adotou as providências cabíveis para a transferência.
2. O mandado de segurança não se presta a substituir os mecanismos ordinários da execução penal, salvo em caso de ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 1o; LEP, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0710734-70.2018.8.07.0000; TJDFT, HC 0747469-92.2024.8.07.0000; Acórdão 1965794, 0700301-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025; Acórdão 1685752, 0710183-17.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 13/04/2023.